Tribunal: TJSP
Processo: 2223666-17.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Obrigações
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
"RECLAMAÇÃO - INSTRUMENTO QUE NÃO SE MOSTRA HÁBIL À CASSAÇÃO DE ACÓRDÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS QUE ACOLHEU RECLAMAÇÃO PRETÉRITA MANEJADA PELA PARTE ADVERSA CONTRA V. ARESTO DA 2a TURMA DO COLÉGIO RECURSAL DE SOROCABA - V. ARESTO RECLAMADO QUE APLICOU TESE FIXADA PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPETITIVO - UTILIZAÇÃO DA

Ementa:
"RECLAMAÇÃO - INSTRUMENTO QUE NÃO SE MOSTRA HÁBIL À CASSAÇÃO DE ACÓRDÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS QUE ACOLHEU RECLAMAÇÃO PRETÉRITA MANEJADA PELA PARTE ADVERSA CONTRA V. ARESTO DA 2a TURMA DO COLÉGIO RECURSAL DE SOROCABA - V. ARESTO RECLAMADO QUE APLICOU TESE FIXADA PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPETITIVO - UTILIZAÇÃO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS QUE NÃO SE SUBORDINAM HIERARQUICAMENTE AO ÓRGÃO ESPECIAL PARA EFEITO DE REVISÃO DE SEUS JULGADOS - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PARA O MANEJO DA RECLAMAÇÃO - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO".

"Como instrumento de impugnação excepcional, as hipóteses de cabimento da reclamação são taxativas e devem ser analisadas em consonância com o artigo 988 do CPC combinado com o artigo 195 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo".

"A reclamação não restabelece jurisdição para mudança (ou mantença) da decisão impugnada. O uso dos remédios tendentes a reformar ou invalidar decisões são apenas aqueles taxativamente previstos na lei processual, circunstância que impede transmudar a natureza jurídica da reclamação em recurso, impondo-se respeitar o devido processo legal e a competência de cada órgão do Poder Judiciário".